Tribunal: TJMT
Processo: 0001352-94.2012.8.11.0032
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001352-94.2012.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[TRANSBORGONHONI TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 00.581.493/0001-09 (APELANTE), LUIZ CARLOS SANCHES - CPF: 541.140.129-15 (ADVOGADO), JAMILLE CLARA ALVES ADAMCZYK - CPF: 011.935.551-59 (ADVOGADO), DEJAIR ROBERTO LIU JUNIOR - CPF: 955.506.401-63 (ADVOGADO), COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - EM LIQUIDACAO - CNPJ: 75.170.191/0001-39 (APELANTE), PEDRO ROBERTO ROMAO - CPF: 073.416.178-61 (ADVOGADO), ALINE SUMINSKI SANTANA - CPF: 007.217.340-81 (ADVOGADO), ANE STRECK SILVEIRA - CPF: 827.121.580-91 (ADVOGADO), LUCAS PINHEIRO TAVARES - CPF: 031.224.960-89 (ADVOGADO), JULIO CESAR GOULART LANES - CPF: 732.628.030-49 (ADVOGADO), EVARISTO BENEDITO LEMES - CPF: 267.471.541-34 (APELADO), VANESSA ARRUDA DE CARLI ESTEVES - CPF: 001.688.691-79 (ADVOGADO), CARLOS RAIMUNDO ESTEVES - CPF: 570.031.491-68 (ADVOGADO), HERMES TESEU BISPO FREIRE JUNIOR - CPF: 025.101.181-02 (ADVOGADO), CARMEM DA SILVA LEMES - CPF: 405.326.071-04 (APELADO), COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - EM LIQUIDACAO - CNPJ: 75.170.191/0001-39 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – VÍTIMA FATAL - CULPA EXCLUSIVA DO RÉU – CONDUTOR DO CAMINHÃO QUE BLOQUEOU A PISTA DE ROLAMENTO NA TENTATIVA DE FAZER MANOBRA ILEGAL – ATO ILÍCITO INJUSTIFICÁVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – DEVER DE INDENZAR – DANO MORAL CARACTERIZADO – INDENIZAÇÃO FIXADA EM PATAMAR RAZOÁVEL – OBSERVÂNCIA ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DA CAUSA E ATENDIMENTO À FINALIDADE RESSARCITÓRIA E PUNITIVA – PENSÃO POR MORTE – FAMÍLIA DE BAIXA RENDA - PRESUNÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA – 1/3 DOS RENDIMENTOS DA VÍTIMA À ÉPOCA DO FALECIMENTO – PRECEDENTES DO STJ - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A configuração da responsabilidade civil exige a presença concomitante de uma conduta (comissiva ou omissiva), dano, nexo de causalidade e culpa em sentido amplo (CC, art. 927), esta que é entendida como o ato praticado em desacordo com determinada norma jurídica (CC, arts. 186 e 187), cuja execução ou inexecução é determinante à ocorrência do dano. 2. O condutor do veículo que não observa o dever de cautela e atenção às medidas de precaução e segurança no trânsito, desrespeitando as normas cogentes do Código de Trânsito Brasileiro, e invade a faixa contrária da via, vindo a colidir com veículo da vítima, age com notória negligência, sendo o exclusivo culpado pelo acidente de trânsito. 3. Na hipótese em que o acidente de trânsito resulta na morte da vítima, é irretocável a conclusão de que ocorreu violação ao patrimônio moral do ofendido, proveniente da repercussão negativa causada nos diversos aspectos de sua vida, isto é, a reparação é devida sob a ótica de que, o requerido impôs aos autores uma pena perpétua, viver a vida sem o seu filho. 4. O valor da indenização por danos morais deve ser razoável, devendo ser fixado segundo as circunstâncias das causas e o perfil dos litigantes, para que repare os danos causados e puna razoavelmente o ofensor, com intuito preventivo, mas sem permitir o enriquecimento sem causa. 5. “em se tratando de família de baixa renda, há presunção de dependência econômica entre seus membros, de modo que se presume que o filho contribuía para o sustento de seus pais. Precedentes” (STJ - Quarta Turma - AgRg no AREsp n. 151.496/SP, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, julgado em 18/11/2014, DJe de 25/11/2014). 6. “o pensionamento devido aos pais pela morte do filho deve ser o equivalente a 2/3 do salário mínimo ou do valor da remuneração deste, dos 14 até quando completaria 25 anos de idade e, a partir daí, reduzido para 1/3 até a data correspondente à expectativa média de vida da vítima, segundo a tabela do IBGE vigente na data do óbito ou até o falecimento dos beneficiários, o que ocorrer primeiro” (REsp 1.346.320/SP , Terceira Turma, julgado em 16/08/2016, DJe 05/09/2016).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por TRANSBORGONHONI TRANSPORTE LTDA. contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da comarca de Rosário Oeste, que nos autos da ação de “
Indenização
”, ajuizada contra o apelante por EVARISTO BENEDITO LEMES E CARMEM DA SILVA LEMES, por entender configurada a responsabilidade objetiva da ré, considerando a ausência de culpa concorrente ou exclusiva da vítima, julgou o pedido procedente, para condenar o réu ao pagamento de “
indenização por danos morais no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), a cada um dos autores, com atualização monetária desde a data da presente sentença e juros de mora de 1% ao mês a contar da data do evento danoso; (b) condenar a ré a pagar a cada um dos autores, até o dia 10 de cada mês, pensão vitalícia a contar da data do evento, no valor correspondente 1/3 do salário percebido pelo falecido à época do evento danoso, o que equivale a R$ 431,10 (quatrocentos e trinta e um reais e dez centavos), por mês, devidos desde a data do evento danoso até a data em que a vítima completaria 65 anos, para cada um dos autores. A correção monetária e os juros de mora de 1% ao mês, contarão da data do vencimento de cada prestação, sendo que as parcelas já vencidas deverão ser pagas de uma só vez
” (cf. Id. nº 211547159).

No recurso vinculado ao Id. nº 211547172, o apelante diz que “
não há que se falar no dever de indenizar os danos materiais e morais
”, sobretudo, porque “
o motorista da Recorrente em momento algum concorreu para que o acidente ocorresse
”, sendo que “
a causa e a consequência (nexo causal) decorreram exclusivamente por culpa do filho dos Recorridos
”.

Argui preliminar de sentença
extra petita
, pontuando que os recorridos “
requereram a condenação por danos morais no valor total e global de R$ 100.000,00 (cem mil reais), não houve a delimitação no pedido de que o valor pleiteado seria para cada genitor recorrido
”.

Argumenta, subsidiariamente, que deve ser minorado o valor arbitrado a título de danos morais e que é incabível a fixação de pensão mensal por morte para cada um dos recorridos

(cf. Id. 211547172).

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja reconhecida a improcedência do pedido autoral; alternativamente, requer a redução do valor da condenação indenizatória.

Nas contrarrazões, os apelados refutam os argumentos recursais e torcem pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 211547175).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O mérito da lide versa sobre a aferição da
responsabilidade e extensão dos danos (morais) originados do acidente automobilístico ocorrido no dia 21/09/2011, na BR 364, KM 494, em Jangada/MT
, envolvendo o filho dos autores e preposto da ré, que conduzia o caminhão, marca Scania/R124 GA4X2N 360, Placa AMU 5669, que “
ao tentar fazer uma manobra de conversão no meio da pista, ficou parado, com um de seus reboques obstruindo quase completamente a pista de rodagem, inclusive o lado em que trafegava a vítima
”, momento em que a vítima colidiu com o veículo parado, morrendo minutos depois em razão dos ferimentos ocasionados pelo acidente.

Sobre a culpa pelo acidente, o MM. Juiz entendeu que
esta foi exclusivamente do réu/apelante pelos seguintes motivos:

“
Conforme se extrai dos relatos iniciais, o veículo conduzido pelo preposto da requerida ao tentar fazer uma manobra de conversão no meio da pista, ficou parado, com um de seus reboques obstruindo quase completamente a pista de rodagem, inclusive o lado em que trafegava a vítima. Consta ainda, que a vítima estava dentro da velocidade permitida para o local, todavia, não tinha visibilidade da carreta parada obstruindo a passagem, deste modo, veio a colidir com a traseira/lateral da carreta que estava “atravessada” na rodovia.

Nesse contexto, verifico que as circunstâncias do acidente demonstram a responsabilidade da requerida, bem como o nexo de causalidade entre a conduta do preposto da requerida e os danos sofridos pela vítima e seus herdeiros.

No mais, também está comprovada a culpa no presente caso. O Laudo Pericial n. 02-07-002240/2011 elaborado pela POLITEC, foi minucioso ao descrever como se deu a colisão, expondo que o semirreboque posterior do veículo da requerida encontrava-se posicionado obliquamente ao eixo da via, ocupando a totalidade da faixa da esquerda. Explanou ainda, que o veículo V1-Scania encontrava-se em repouso sobre a pista, bloqueando totalmente a faixa de tráfego do veículo V2-Honda CG 125. E, ainda, que, a visibilidade da posição do semirreboque posterior era quase nula, o que explicaria a ausência de frenagem pelo condutor do V2 – Honda CG 125.

Quanto à dinâmica do acidente, a perícia constatou que não houve excesso de velocidade por parte da vítima, verificando-se que o preposto da requerida e condutor da carreta Scânia adotou um comportamento imprudente.

O laudo foi claro e conclusivo ao descrever as condições do acidente.

Cumpre destacar que os arts. 28 e 29 do Código de Trânsito Brasileiro dispõem que:

Art. 28. O condutor deverá, a todo o momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.

Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas; (...)

§2º Respeitadas as normas de circulação e conduta estabelecidas neste artigo, em ordem decrescente, os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos menores, os motorizados pelos não motorizados e, juntos, pela incolumidade dos pedestres.

Além disso, o exame de dosagem alcoólica apontou que o condutor estava embriagado no momento do acidente, sendo encontrada a concentração alcoólica de 0,99mg/l de ar expelido dos pulmões.

Deste modo, não há como inferir a culpa exclusiva da vítima, ou mesmo culpa concorrente, notadamente diante das condições aferidas no momento do acidente, denotando total falta de cautela do condutor da Scania, estando alcoolizado no momento do acidente, realizando manobra arriscada na pista, sem o devido dever de cuidado, também, por serem os veículos de maior porte sempre responsáveis pela segurança dos menores, os motorizados pelos não motorizados.

A dinâmica do acidente, ademais, encontra azo nas provas dos autos, não havendo elementos robustos a elidir a presunção juris tantum de veracidade do laudo.

Consoante dispõe o art. 373, II, do Código de Processo Civil, o ônus de comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da parte autora, incumbia exclusivamente à requerida, que não logrou êxito em demonstrar a culpa da vítima ou de terceiro na ocorrência do evento danoso.

Nesse esteio, presentes os requisitos da responsabilidade civil, quais sejam, ato ilícito, o dano efetivo e o nexo de causalidade, nasce o dever de indenizar, nos termos do art. 186 e 927 do Código Civil
”.

De proêmio, pontuo que não há falar no presente caso em cerceamento de defesa, sobretudo, porquanto, além de ser o juiz o destinatário final das provas, o apelante não demonstrou nenhum prejuízo objetivo baseado nas alegadas carências na instrução probatória. Assim, com fincas no princípio
pas de nullité sans grief
, desde já, rejeito a preliminar aventada.

Melhor razão também não assiste ao apelante quanto à arguição de preliminar de sentença
extra petita
, considerando, principalmente, a uníssona orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça que indica que os valores pleiteados a título de dano moral na exordial não são definitivos e não limitam o julgador que pode, por mera liberalidade, considerando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, condenar em monta maior ou menor àquela solicitada.

No mérito, o réu/apelante, baseado somente em narrativa, questiona alguns aspectos relacionados à dinâmica do acidente, sustentando que a vítima trafegava em alta velocidade, considerando que, “
diferentemente do que consta no laudo pericial, conforme é de conhecimento, a velocidade permitida no local é de 40 km/h e não 80 km/h, como apontado pelo experto
”, além disso, alega que o caminhão de sua propriedade estava parado em razão de “
falha mecânica
” e “
a vítima do acidente automobilístico, o qual inclusive não possui autorização para dirigir, não enxergou o veículo parado
”.

Além disso, dá combate a conclusão acerca da responsabilidade por sua ocorrência, focalizando a sua crítica unicamente na “
ausência de culpabilidade
” do réu e “
culpa exclusiva da vítima
”.

A configuração da responsabilidade civil exige a presença concomitante de uma conduta (comissiva ou omissiva), dano, nexo de causalidade e culpa em sentido amplo (CC, art. 927), esta que é entendida como o ato praticado em desacordo com determinada norma jurídica (CC, arts. 186 e 187), cuja execução ou inexecução é determinante à ocorrência do dano.

Ocorre que, conforme destaca a sentença, não há mínimo lastro probatório à tese do excesso de velocidade e, mesmo que assim trafegasse o genitor, não teria sido este o fato determinante à ocorrência do sinistro, mas sim a existência de enorme veículo bloqueando a pista de rolamento.

Além disso, o exame da narrativa da dinâmica do acidente conduz, inexoravelmente, a conclusão de culpa do preposto da recorrente e, por consequência, sua responsabilidade objetiva, isso, pois, indene de dúvidas que o caminhão bloqueara a pista de rolamento em possível manobra ilegal.

Fosse pouco, é cediço que “
a ausência de habilitação para condução de veículos, considerada isoladamente, não autoriza a presunção de culpa exclusiva da vítima, para fins de exclusão do dever de indenizar
” (REsp 1328332/MG, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/05/2013, DJe 21/05/2013).

Assim, forçoso concluir pela configuração da responsabilidade objetiva da apelante, restando ponderar somente quanto à monta arbitrada a título de danos morais e a título de pensão aos genitores.

Em relação aos danos morais, na hipótese em que o acidente de trânsito causou graves danos emocionais ao autor, é irretocável a conclusão de que ocorreu violação ao patrimônio moral do ofendido, proveniente da repercussão negativa causada nos diversos aspectos de sua vida, isto é, a reparação é devida sob a ótica de que,
o requerido impôs aos autores uma pena perpétua, viver a vida sem o seu filho,
daí porque, aqui também, merece ser ratificada a conclusão da sentença, inclusive no que tange ao arbitramento do valor indenizatório, afinal, depois de reexame reflexivo acerca do episódio e dos danos afligidos aos autores, admito que a indenização no patamar fixado na sentença atendeu satisfatoriamente a finalidade de

- ao menos tentar -
compensar os sofrimentos amargados, os momentos futuros perdidos e a angústia vivida pelos autores de não poder desfrutar da convivência com seu filho, inclusive porque não se deve perder de vista que o acidente dessa magnitude deixa marcas eternas, perturbando seus pensamentos e o seu equilíbrio emocional, ou seja, o dano moral resulta do impacto psicológico traumatizante que esse tipo de episódio deixa para sempre, sendo, pois, justo que ele receba satisfação financeira capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento psicológico e de infligir ao causador sanção e alerta para que não volte a repetir a conduta.

Com efeito, firme nessas ideias, levando-se em conta, o sofrimento experimentado pelos autores em virtude do falecimento de seu filho, o abalo psíquico daí decorrente, os transtornos ocasionados pela perda, com a necessidade de reclamar indenização pela via judicial, conclui-se que o valor de R$ 100.000,00 arbitrado pelo juízo de primeiro grau, para cada um dos autores, se mostra adequado e atende aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade para indenização do dano moral, o que, por um lado, evita o enriquecimento sem causa dos autores e, por outro, leva em conta a necessidade de se compensar de forma séria o abalo moral do requerente e desestimular a malfadada prática pelo réu.

Ademais, o valor ora fixado não destoa dos parâmetros da jurisprudência, em situações em que se busca compensar o denominado “dano-morte”.

A propósito:

“EMENTA: CIVIL E PROCESSO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. ACIDENTE FERROVIÁRIO. MORTE. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CRITÉRIOS. MAJORAÇÃO. (...) 4. Em acidente ferroviário do qual resulta a morte do pai do autor por culpa exclusiva da empresa operadora do trem, afigura-se razoável a fixação de indenização no valor de R$200.000,00” (STJ – 3ª Turma – REsp 1395250/SP – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 21/11/2013, DJe 27/11/2013).

“EMENTA: RESPONSABILIDADE CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA CONCORRENTE. FALECIMENTO DE UM DOS MOTORISTAS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. (...) 5. É possível a intervenção deste Superior Tribunal para reduzir ou aumentar o valor indenizatório do dano moral apenas nos casos em que o quantum arbitrado pelo acórdão recorrido se mostrar irrisório ou exorbitante, situação que não se faz presente no caso em tela, diante da sua fixação no valor total de R$ 305.100,00 para as três autoras, devendo ser mantida, também, a pensão mensal correspondente a 1/3 da remuneração líquida da vítima, já considerado, em ambos os casos, a existência de culpa concorrente” (STJ – 3ª Turma – REsp 1484286/SP – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 24/02/2015, DJe 10/03/2015).

Quanto à fixação de pensão por morte, a sentença corretamente observou e aplicou a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça que afirma que “
em se tratando de família de baixa renda, há presunção de dependência econômica entre seus membros, de modo que se presume que o filho contribuía para o sustento de seus pais. Precedentes
” (STJ - Quarta Turma - AgRg no AREsp n. 151.496/SP, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, julgado em 18/11/2014, DJe de 25/11/2014).

Contudo, o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “
o pensionamento devido aos pais pela morte do filho deve ser o equivalente a 2/3 do salário mínimo ou do valor da remuneração deste, dos 14 até quando completaria 25 anos de idade e, a partir daí, reduzido para 1/3 até a data correspondente à expectativa média de vida da vítima, segundo a tabela do IBGE vigente na data do óbito ou até o falecimento dos beneficiários, o que ocorrer primeiro
” (REsp 1.346.320/SP , Terceira Turma, julgado em 16/08/2016, DJe 05/09/2016).

Assim, considerando que a vítima faleceu aos 30 (trinta) anos de idade, não há falar em pensionamento equivalente a 2/3 do salário percebido por este para os genitores, mas, equivalente a 1/3 do salário mínimo para ambos os genitores, merecendo reparo a sentença neste ponto.

Reforço que não incorre em qualquer excesso o magistrado de origem ao consignar que “
as parcelas já vencidas deverão ser pagas de uma só vez
”, mormente, porquanto, estando vencidas as prestações, os credores, ao ingressarem com o procedimento de cumprimento de sentença, cobrarão a integralidade do valor correspondente ao dano moral devido somado à totalidade das parcelas vencidas até a data do pedido.

Quanto à dedução do valor recebido pelo DPVAT dos valores a serem pagos a título de danos materiais, a sentença já contempla o referido pedido, bem como, o pedido de denunciação à lide da seguradora COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS, não merecendo qualquer reforma neste sentido.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao recurso, somente para readequar o valor da pensão por morte para R$ 431,10 (quatrocentos e trinta e um reais e dez centavos), para os genitores em conjunto, sendo R$ 215,55 (duzentos e quinze reais e cinquenta e cinco centavos) para cada um dos genitores, caso encontrem-se divorciados.

Custas pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2024